Tribunal: STF
Processo: RE 1593463
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Recurso Extraordinário. Execução contra a fazenda pública. Correção monetária. Juros de mora. Coisa julgada. Índices de atualização. Aplicação de entendimentos jurisprudenciais supervenientes. Recurso provido.
I. Caso em exame
1.  Recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se negou a aplicação de índices de atualização monetária e juros de mora em execução contra a Fazenda Pública, sob o argumento de que a fase de pagamento de precatório ou ofício requisitório de pequeno valor impede o refazimento de cálculos e a aplicação de temas de repercussão geral supervenientes.
2.  O recorrente busca a aplicação do art. 100, § 12, da Constituição da República, argumentando que a atualização dos débitos de ofícios requisitórios já expedidos deve observar o índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança (TR) a partir de 09/12/2009.
3.  O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízos de adequação sucessivos, manteve o acórdão pelo qual se negava a aplicação retroativa da Lei nº 11.960, de 2009, e, posteriormente, ratificou a decisão, entendendo pela inaplicabilidade dos Temas RG nº 810 e nº 1.361 e Tema nº 905 do STJ à etapa de pagamento do precatório ou ofício requisitório de pequeno valor, sob pena de afronta à segurança jurídica.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, especialmente quando o processo se encontra na fase de pagamento de precatório ou ofício requisitório de pequeno valor.
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial supervenientes, nos termos do Tema RG nº 1.170.
6. Essa compreensão é igualmente aplicável à correção monetária, inexistindo ofensa à coisa julgada pela observância à tese firmada no julgamento do Tema RG nº 810.
7. O Tema RG nº 1.361 consolidou esse entendimento, estabelecendo que a coisa julgada de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a aplicação de normas ou precedentes do STF supervenientes para a atualização de débitos da Fazenda Pública.
8. A alegação de inaplicabilidade do Tema RG nº 1.361 à etapa processual de adimplemento de precatório ou ofício requisitório de pequeno valor, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica, não se coaduna com a jurisprudência da Suprema Corte.
IV. Dispositivo
9.  Recurso provido.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL — RELATOR SORTEADO QUE NEGOU SEGUIMENTO LIMINARMENTE A AGRAVO DE INSTRUMENTO OBJETIVANDO A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 1º-F DA LEI FEDERAL N° 9.494/1997, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL Nº 11.960/2009, AO FUNDAMENTO DE QUE ESTA ÚLTIMA SOMENTE TEM INCIDÊNCIA NAS AÇÕES AJUIZADAS APÓS A SUA VIGÊNCIA — MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. 2. O dispositivo da Lei Federal n° 11.960/2009, que modificou o artigo 1º-F da Lei Federal no 9.494/1997, tem conteúdo material e repercute no âmbito jurídico patrimonial do credor, de tal sorte que não pode retroagir para alcançar situações anteriores a sua entrada em vigor. 3. Agravo interno desprovido.” (e-doc. 5, p. 3).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação ao art. 100, § 12, da Constituição da República (e-doc. 10).

3.1. Esclarece que “a determinação do artigo 100, § 12° é clara no sentido de que a atualização dos débitos objeto de ofícios requisitórios já expedidos deve ser feita uma única vez e observando-se o índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança” (e-doc. 11, p. 4). 

3.2. Nesse sentido, afirma “indubitável a aplicação da TR à caderneta de poupança, donde, se infere, sem grandes obstáculos, que a correção monetária dos valores objeto de precatórios já expedidos, até o seu pagamento, deve ser feita de acordo com a TR diária” (e-doc. 10, p. 10). 

3.3. Conclui que, “aplicando-se a teoria da retroatividade mínima, amplamente aceita, tem-se que a correção monetária a incidir sobre os débitos objeto de ofícios requisitórios já expedidos, deve ser aquela prevista no art . 100, §12º, CRFB, a partir de sua entrada em vigor, que se deu em 09/12/09” (e-doc. 10, p. 11; grifos no original). 

3.4. Ao final, requer o provimento do recurso, “reformando-se o v. aresto guerreado a fim de que os valores objeto de requisitórios já expedidos sejam corrigidos nos termos do disposto no art. 100, § 12º, CRFB” (e-doc. 10, p. 19). 

4. Diante do julgamento do Recurso Especial nº 1.205.246/SP, a 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão embargado na forma assim ementada:

“RECURSO ESPECIAL -REPRESENTATIVO DE -CONTROVERSIA ARTIGO 543-C DO CPC - JUROS MORATÓRIOS LEI FEDERAL N° 11.960/09 INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO AÇÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DA REFERIDA LEGISLAÇÃO FEDERAL - MANUTENÇÃO DO V. ACÓRDÃO HOSTILIZADO. 1. O artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal nº 11.960/09, não tem incidência no caso em apreço, na medida em que a ação foi proposta anteriormente à sua vigência. 2. Referido dispositivo legal tem conteúdo material e repercute no âmbito patrimonial do credor, de tal sorte que não pode retroagir para alcançar situações anteriores ao ingresso no mundo jurídico, desrespeitando, pois, o disposto no artigo 5°, XXXVI, da CF. 3. Precedentes desta Colenda Câmara Recursal. 4. Manutenção do v. acórdão recorrido, devolvendo-se os autos à Egrégia Presidência da Colenda Seção de Direito Público.” (e-doc. 12, p. 4).

5. Em novo juízo de adequação, diante dos julgamentos do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, Tema RG nº 810 e do Recurso Especial nº 1.492.221/PR, Tema nº 905 do STJ, a 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo de retratação, ratificou o acórdão. Eis a ementa do julgado:

“RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL - ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - PRECATÓRIO - ENCARGOS MORATÓRIOS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - MANUTENÇÃO E RATIFICAÇÃO DO RESULTADO INICIAL DA LIDE 1. O v. acórdão original, proferido por esta C. 5ª Câmara de Direito Público, está em conformidade à jurisprudência do C. STJ (REsp n° 1.495.146/MG; Tema nº 905). 2. O C. STF, por ocasião do julgamento das ADINS nºs 4.357/DF e 4.425/DF, não decidiu no sentido de que o crédito constante de precatório deveria ser adimplido mediante a incidência da TR, até 25.3.15. 3. Na realidade ratificou a validade da expedição de Precatório ou, então, do pagamento realizado com a adoção do mesmo índice, até a aludida data, sem a necessidade de refazimento dos cálculos. 4. Inexistência de óbice à utilização da TR, ou então, de qualquer outro índice de atualização monetária, na hipótese de Precatório, incluindo, também, o respectivo oficio requisitório, tendente à complementação do crédito executado, expedido anteriormente a 25.3.15. 5. Inaplicabilidade do Tema nº 810, do C. STF, no caso específicos dos autos, reconhecida. 6. Manutenção e ratificação do v. acórdão recorrido, na integra, em todos os seus termos, devolvendo-se os autos à D. Presidência da C. Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.” (e-doc. 14, p. 2). 

6. O recurso extraordinário não foi admitido ante a incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 16).

7. O Estado de São Paulo agravou (e-doc. 18) e, em novo juízo de adequação, em consideração do Tema RG nº 1.361 (RE nº 1.505.031/SC), manteve o julgado na forma assim resumida:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - PRECATÓRIO E/OU OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - ENCARGOS MORATÓRIOS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - MANUTENÇÃO E RATIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. O v. acórdão, proferido por esta C. 5ª Câmara de Direito Público, não está em desconformidade à jurisprudência do C. STF (RE nº 1.505.031/SC; Tema nº 1.361). 2. O feito já está na fase de pagamento do montante requisitado por meio de Precatório e/ou Ofício Requisitório de Pequeno Valor, sendo inviável, neste momento processual, o refazimento de cálculos, conforme o v. aresto de fls. 313/317, que deliberou a respeito da incidência dos Temas nº 810, do C. STF e 905, do C. STJ. 3. Inaplicabilidade do Tema nº 1.361, do C. STF, à etapa processual (adimplemento de Precatório e/ou Ofício Requisitório de Pequeno Valor), reconhecida, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica. 4. Manutenção e ratificação do v. acórdão recorrido, na íntegra, em todos os seus termos, devolvendo-se os autos à D. Presidência, desta C. Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, observadas as homenagens de estilo.” (e-doc. 36, p. 2). 

8. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 38). 

É o relatório. 

Decido.

9. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão do juízo de retratação:

“(...) A hipótese é de manutenção da r. fundamentação deduzida no v. acórdão proferido por esta C. 5ª Câmara de Direito Público. 
Pois bem. O C. STF, por ocasião do julgamento do RE nº 1.505.031/SC (Tema nº 1.361), decidiu o seguinte: 
‘O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.’
 De outra parte, a realidade dos autos indica que o v. aresto, proferido por esta C. 5ª Câmara de Direito Público, não está em desconformidade ao precedente da jurisprudência, acima mencionado. 
Isso porque, o feito já está na fase de pagamento do montante requisitado por meio de Precatório e/ou Ofício Requisitório de Pequeno Valor, sendo inviável, neste momento processual, o refazimento de cálculos, conforme o v. acórdão de fls. 313/317, que deliberou a respeito da incidência dos Temas n os 810, do C. STF e 905, do C. STJ. Confira-se: 
‘Verificar-se-á a incidência da correção monetária, prevista no artigo 100, § 12, da CF (EC nº 62/09), após a requisição do crédito, até a efetiva quitação. Ademais, o C. STF, por ocasião do julgamento da ADIN n o 4.357/DF, já reconheceu a inconstitucionalidade das seguintes expressões: índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e independentemente de sua natureza. E mais. Deverá ser observada a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade, definida por aquela mesma e C. Corte de Justiça, na ADIN nº 4.425/DF.
Além disso, o C. STF não decidiu no sentido de que o crédito constante de Precatório deveria ser adimplido mediante a incidência da TR, até 25.3.15. 
Na realidade ratificou a validade da expedição de Precatório ou, então, do pagamento realizado com a adoção do mesmo índice, até a aludida data, sem a necessidade de refazimento dos cálculos. 
E mais. Não há nenhum óbice à utilização da TR, ou então, de qualquer outro índice de atualização monetária, na hipótese de Precatório, incluindo, também, o respectivo ofício requisitório, tendente à complementação do crédito executado, expedido anteriormente a 25.3.15. 
Outrossim, o v. acórdão impugnado está em consonância com o Tema nº 905 do C. STJ, cujo respectivo item 1.2. estabeleceu o seguinte: 
'1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.' (destaques acrescidos) .
Finalmente, o Tema nº 810, do C. STF é inaplicável, no caso específico dos autos, tendo em vista que o processo está na fase de pagamento do valor devidamente requisitado. 
Portanto, a manutenção e a ratificação do v. acórdão recorrido é de absoluto rigor, não comportando nenhuma alteração, nos exatos termos da fundamentação.’ (fls. 315/316; destaques acrescidos) 
Finalmente, o Tema nº 1.361, do C. STF é inaplicável à etapa processual (adimplemento de Precatório e/ou Ofício Requisitório de Pequeno Valor), sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica. 
Portanto, a manutenção e a ratificação do v. acórdão ora impugnado é de absoluto rigor, não comportando nenhuma alteração, nos exatos termos da fundamentação. 
Ante o exposto, MANTÉM-SE E RATIFICA-SE o resultado do v. acórdão recorrido, na íntegra, em todos os seus termos, devolvendo-se os autos à D. Presidência, desta C. Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, observadas as homenagens de estilo.” (e-doc. 36, p. 2-8; grifos no original).

10. No julgamento do Tema RG nº 1.170, esta Suprema Corte firmou tese no sentido de que a previsão de determinado índice de juros em título executivo transitado em julgado não impede a aplicação do índice estabelecido no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, na redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, a partir da vigência da referida legislação.

11. Ainda que o mencionado tema do ementário da repercussão geral tenha tratado especificamente do índice de juros de mora, pacificou-se nesta Corte o entendimento de que as razões de decisão do Tema RG nº 1.170 são igualmente aplicáveis à correção monetária, inexistindo ofensa à coisa julgada pela observância à tese firmada no julgamento do Tema RG nº 810 também em relação a essa.

12. Esse entendimento resultou na formulação da tese firmada no julgamento do Tema RG nº 1.361, cujo leading case foi assim ementado:

“Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes.
4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. 
Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.”

(RE nº 1.505.031-RG/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 26/11/2024, p. 02/12/2024; grifos acrescidos).

13. Desse modo, mostra-se de rigor reconhecer que, no acórdão recorrido, a “inaplicabilidade do Tema nº 1.361, do C. STF, à etapa processual (adimplemento de Precatório e/ou Ofício Requisitório de Pequeno Valor), reconhecida, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica”, não se coaduna com a jurisprudência desta Corte.

14. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário, reformando o acórdão para determinar o prosseguimento da execução em conformidade com os Temas nº 810, nº 1.170 e nº 1.361 do ementário da Repercussão Geral.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator